Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0731824-27.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora